Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002992-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DIEGO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 999.288.411-87 (AGRAVADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO PELO USO DA TORNOZELEIRA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SUA RETIRADA, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA, JÁ QUE É POSTO EM LOCAL DISCRETO E DE FÁCIL OCULTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para progressão ao regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

A benesse supera o próprio regime aberto quando existente casa do albergado, cujo regime último na evolução regimental, apesar de apoiado na autodisciplina e senso de responsabilidade impõe o recolhimento no período noturno e nos dias de folga, em casa de albergado, sem a necessidade de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0028874-56.2018.8.11.0042, que indeferiu o pedido ministerial para colocação de tornozeleira eletrônica como uma das condições de cumprimento do regime ao agravado Diego Gomes de Oliveira, ou seja, permitiu o cumprimento da pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a inclusão do agravado no monitoramento eletrônico, diante da ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto (id. 158304195).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, asseverando em que pese o crime pelo qual foi condenado o agravado ser considerado grave e reprovável, os fatos são de 10 de julho de 2010, não se tem notícia nos autos de que tenha voltado a delinquir; muito pelo contrário, demonstra que constituiu família e trabalho lícito, não é elemento dado a prática reiterada de crimes, não é de periculosidade e não representa risco a sociedade, ou seja, está ressociliazado (id. 15830417).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 158304199).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pelo provimento do recurso ministerial (id. 158469698), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
PRETENDIDA A COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA PARA MONITORAMENTO DO AGRAVADO DURANTE DO REGIME SEMIABERTO –
POSSIBILIDADE
– ANTE A AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, NÃO HÁ IMPEDIMENTOS PARA O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMO MEIO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0028874-56.2018.8.11.0042, que indeferiu o pedido ministerial para colocação de tornozeleira eletrônica como uma das condições de cumprimento do regime ao agravado Diego Gomes de Oliveira, ou seja, permitiu o cumprimento da pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, a imposição do uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento do agravado, ao argumento de que não há, no Estado, estabelecimento penal adequado para cumprimento do regime semiaberto, bem como que não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento.

Primeiramente, insta ressaltar que o apenado cumpre pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP).

Observa-se que em 16 de maio de 2022, a autoridade judicial fixou as condições para o início do cumprimento da pena, “cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica” (id. 158312650, p. 37).

O agravado peticionou perante o juízo de primeiro grau solicitando a retirada ou subtração do monitoramento eletrônico, em 13 de setembro de 2022 (id. 158312650, p. 44/50), havendo manifestação contrária do Ministério Público (id. 158312650, p. 59/61).

Ao prolatar a decisão agravada, em 04 de outubro de 2022, a autoridade judicial consignou que:

“
Trata-se de processo por meio do qual se executa pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

O recuperando ainda não deu início ao cumprimento de pena em regime semiaberto.

A defesa requer a isenção quanto à utilização da tornozeleira eletrônica.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo.

É o breve relatório. Decido.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os recuperandos que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os recuperandos “vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo,
não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Explico: não há o mínimo de equivalência ou senso de proporcionalidade entre se instalar tornozeleira eletrônica num agente condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro, latrocínio etc., e colocar o referido equipamento naquele que cometeu dois furtos e cujo regime de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto porque a reprimenda ultrapassou 04 anos de reclusão.

As situações são absolutamente distintas e, por consequência, merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime que não é considerado grave e cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim,
como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade é que no presente caso DEFIRO o pleito defensivo e
deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena
e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho lícito, caso tenha conseguido recolocar-se no mercado de trabalho; e

c) atualização/alteração do endereço residencial...”
(id. 158304196).

Denota-se da leitura acima, que o Magistrado deixou de aplicar o monitoramento eletrônico considerando que o uso de tornozeleira eletrônica poderá prejudicar a reinserção do reeducando no mercado de trabalho.

Do mesmo modo, ponderou que o agravado tem trabalho fixo, não se envolveu em novos crimes e, inclusive, consignou que não se mostraria razoável a instalação de tornozeleira em todos os reeducandos que estejam no regime semiaberto, especialmente pelos custos gerados ao Estado.

Nota-se que com a autorização dada ao agravado referente à dispensa do uso do monitoramento eletrônico, foram fixadas outras condições para o cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar.

Portanto, incluiu-se o agravado em prisão domiciliar com condições, porém, sem a medida pretendida pelo agravante.

À vista disso, o Ministério Público, inconformado, busca a reforma da decisão, requerendo que o monitoramento eletrônico deva ser condicionado ao apenado para cumprimento da pena em regime semiaberto, por falta de estabelecimento compatível.

Alega ainda, que muito embora o agravado não ostente outros registros criminais, isso por si só não impede o seu monitoramento, uma vez que, diante da ineficiência do Estado perante o cumprimento da Lei de Execução Penal, o benefício de cumprimento de pena em regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico já é muito mais brando do que o previsto em lei, não sendo viável a sua dispensa, conforme a decisão objurgada.

Pois bem.

Sabe-se que o semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, nos termos do art. 33, § 1o, “b” do Código Penal, em conjunto com o art. 91 da Lei 7.210/84. Porém, em Mato Grosso
não há estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
, de maneira que o monitoramento eletrônico previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal acaba por se tornar a medida efetiva e necessária para a fiscalização do apenado no respectivo cumprimento da pena, em especial em relação às condições impostas ao acusado, inclusive com as necessárias sanções em caso de descumprimento delas.

Ressalta-se, que o monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância do apenado, que geralmente ocorre através de tornozeleiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena à distância.

A monitoração eletrônica está prevista na Lei de Execuções Penais como uma forma de fiscalização a determinados fatos: a) saída temporária no regime semiaberto; b) prisão domiciliar.

As regras do regime semiaberto estão previstas no artigo 35, do Código Penal. Contudo, diversas comarcas não possuem estabelecimento adequado para cumprimento do regime em questão, motivo pelo qual em diversas oportunidades os apenados cumprem o regime semiaberto nas condições da domiciliar, ou seja, com cumprimento de condições fixadas pelo juízo.

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o paciente, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto,
tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga.

Ademais disso, a Sumula Vinculante 56, dispõe que:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Nota-se, diante a decisão proferida, as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto ao agravado estão sendo mais branda que o aberto.

Cumpre ressaltar que o regime aberto é o menos severo, destina-se quando imposta como inicial, ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, sendo uma modalidade de cumprimento de pena, prevista no artigo 33, § 1o, “c”, §2o, “c”, do Código Penal, no qual o sentenciado pode trabalhar durante o dia e recolher-se em Casa de Albergado durante a noite (art. 36 do CP), e, por via de progressão, aos apenados que aceitarem determinadas condições (art. 115 da LEP). Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se: [...]

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

“Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1o - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2o - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.”

Art. 115 da LEP. “O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.”

Nesse sentido:

“[...] 6.3 Regime aberto

Quanto ao regime aberto, baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, este deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga (art. 36, CP).

Para Manoel Pedro Pimentel, a maior vantagem da prisão aberta é permitir ao condenado que tenha a experiência da liberdade concreta, e não suposta, pois mesmo cumprindo a pena tem a oportunidade de trabalhar e viver como se livre fosse. Diz o mestre que “se a personalidade do criminoso é uma estrutura complexa de fatores, que agiram negativamente sobre ele, essa experiência real de liberdade, sob a motivação de readquirir a liberdade plena, permite que essa fatoração seja posta em cheque, reavaliada e substituída por comportamento diverso, o que jamais seria possível no ambiente de uma prisão fechada, porque é impossível treinar um homem preso para viver em liberdade”
(O crime e a pena na atualidade. p. 144) (COUTO DE BRITO, Alexis – Execução Penal, 3a edição, Editora Revista dos Tribunais: 2013. p. 245)”

Denota-se que até mesmo no cumprimento da pena em regime aberto o apenado está submetido à vigilância.

Ademais, importante frisar que se trata de um regime progressivo, ou seja, quando o agravado for para regime aberto, terá que se recolher em ambiente adequado, conforme dispõe a lei. Assim, in casu, o reeducando “estará progredindo, em tese, para regime mais gravoso do que o atual”. Contradição nítida!

Desse modo, o aberto é o último regime de progressão onde se prepara para ao convívio social, fundando-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade, conforme dispõe o art. 114 da LEP.

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.”

Portanto, o regime semiaberto deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento (ao menos inicialmente) do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas na integra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

A tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o paciente.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM ATACADO – CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).

Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.
(N.U 1013022-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.

Acertada a decisão originária ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, ainda mais quando o delito ao qual foi condenado o requerente ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava a trabalho.
(N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

“
Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravado
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da
inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto
, o
uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalta-se ainda, que as condições impostas ao agravado, sem nenhum monitoramento, tornam-se frustradas, pois assim o Juiz das Execuções Penais não conseguirá verificar se o apenado está ou não cumprindo o que lhe foi atribuído ao referido regime, pois não se impôs como única condição, o não envolvimento em infrações penais. Assim, se mostra totalmente contrário ao que preconiza o ordenamento jurídico.

O art. 118 da LEP, traz em sua redação que o condenado estará sujeito a regressão de regime em caso de falta grave e a prática de outro crime.

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111);

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Por fim, o agravado deve cumprir a reprimenda a que condenado independente do tempo em que esteve em liberdade e o simples fato de estar em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição do monitoramento eletrônico.

Anote-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF - Rel. Ministro Nefi Cordeiro- 13.8.2020)

No mesmo sentido decidiu este e. Tribunal:

“Não há [...]
falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.”
(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Por todo exposto, dou
provimento
ao recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar que coloque o monitoramento eletrônico no agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023